Tribunal: TCU
Processo: 043.290/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 627/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.290/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Acorsi (XXX.354.128-XX); Paulo Fernandes de Freitas Junior (XXX.335.678-XX); Pedro Luiz Barrelli Couto (XXX.156.128-XX); Priscila Valeska Dolghie Pontirolli (XXX.332.318-XX); Reinaldo Polesel Junior (XXX.883.438-XX); Renato da Cunha Rosa (XXX.372.708-XX); Ricardo Antonio Santana Collado (XXX.341.108-XX); Ricardo Lupianhes Santonieri (XXX.677.098-XX); Rosa Satiko Morikawa (XXX.495.409-XX); Rosali Cavalari Rissardo Santello (XXX.293.468-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.